Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726093-52.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARITA RIBEIRO RAFAEL APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES DE MORAES, MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por MARITA RIBEIRO RAFAEL contra a r. sentença exarada no ID 41093848, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES tendo por objeto o imóvel localizado na Quadra 03, Conjunto 4, Lote 03, Condomínio Solar de Brasília, Lago Sul-DF. Os apelados, no petitório constante do 43039581, alegaram que a apelante teria desocupado o imóvel objeto da demanda e se mudado para o município de Unaí/MG, consoante informações obtidas em processos que tramitam sob segredo de justiça. Destacam que a desocupação do imóvel acarreta a perda do interesse processual, em decorrência da desnecessidade da tutela jurisdicional vindicada. Postulam, dessa forma, a intimação da apelante para restituir as chaves do imóvel. Em resposta (ID3071097), instruída com os documentos anexos de ID’S 43071099 e 43072334, a apelante MARITA RIBEIRO RAFAEL argumenta não estar evidenciado a perda do interesse processual, na medida em que a reintegração dos apelados na posse do imóvel ficou condicionado à desocupação do imóvel localizado na QL 22 do Lago Sul. Destaca, ademais, que não houve desocupação do imóvel objeto do litígio, mas a locação do bem a terceiros, de modo a viabilizar a obtenção de renda, tendo em vista o inadimplemento do genitor de suas filhas (netas dos apelados), quanto ao pagamento da pensão alimentícia. Aduz que a mudança foi autorizada por decisão judicial e se tornou necessária, após as agressões praticadas pelo ex-marido contra as duas filhas menores, o que ensejou a imposição de medida restritivas. A apelante postula, dessa forma, a manutenção do processo em pauta para julgamento simultâneo com a ação reivindicatória n. 0731523-82.2021.8.07.0001. É o relatório. Decido. Os apelados afirmam que, por haver a apelante desocupado o imóvel objeto do litígio, estaria configurada a perda superveniente do interesse em relação à pretensão possessória deduzida na inicial, a justificar a extinção do processo, sem resolução do mérito. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido ser adequado à situação deduzida. Haverá ausência de interesse processual, quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça corroborando o entendimento exposto: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REJEITADA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LOTE. CONDOMÍNIO. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUSTOS. BENEFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. MENSURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS SUPLETIVO. 1. O interesse de agirtraduz-se em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. (...). (Acórdão 1435975, 07233498420218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE. CONTRATO LOCATÍCIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO CERTO. CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. AVERBAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INEXISTENTE. DIREITO CONTRA TERCEIRO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade da prestação jurisdicional e deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. (...). (Acórdão 1426624, 07001941820228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Tecendo esclarecimentos pormenorizados acerca dos requisitos inerentes ao interesse processual (utilidade, necessidade e adequação), Daniel Amorim Assumpção Neves[1] leciona: Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...). Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido. Narrando-se um esbulho possessório, não é adequado o pedido reivindicatório, porque, mesmo que o autor realmente seja o proprietário da área invadida, esse reconhecimento não será capaz de afastar o esbulho cometido, para o que deveria ter sido pedido uma tutela possessória e não petitória. Na realidade, não sendo adequada a pretensão formulada para resolver a lide narrada na petição inicial, a tutela pretendida é inútil, faltando interesse de agir ao autor. (...). Entendo que o interesse-adequação está intimamente associado à ideia de utilidade na prestação jurisdicional, estando presente essa condição da ação quando o pedido formulado tem aptidão concreta de melhorar a situação do autor. (...). Interesse de provocar a jurisdição demonstrado pelo ingresso de petição inicial não se confunde com o interesse de agir, que dependerá sempre da análise da adequação entre pedido formulado e sua condição concreta de resolver a lide apresentada pelo autor. (grifo nosso). No caso em apreço, a despeito da argumentação vertida pelos apelados, não se encontra configurada a perda superveniente do interesse processual. Com efeito, nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação, foi promovido o julgamento conjunto da demanda ora em apreço e da Ação Reivindicatória n. 0731523-82.2021.8.07.0001 proposta por MARITA RIBEIRO RAFAEL em desfavor de JOSÉ MARIA RODRIGUES DE MORAES e MARIA AUGUSTA REIS DE MORAES, tendo por objeto o imóvel localizado no SHIS QL 22 Conjunto 2 Casa 12, Lago Sul, Brasília/DF. A d. Magistrada sentenciante julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ambas as demandas e determinou que a reintegração dos autores na ação possessória e a posse da autora na reivindicatória, deve ser feita concomitantemente, de forma a não permitir que qualquer das partes fique prejudicada em seu direito de posse e tenha que ir para outro imóvel, arcando com aluguel e outras despesas enquanto a outra parte passe a usufruir dos dois imóveis. Consoante demonstrado pela apelante, não houve desocupação do imóvel, uma vez que a mudança da família para o município de Unaí/MG foi autorizada judicialmente e atende à necessidade e conveniência do núcleo familiar. Ademais, a apelante, na condição de possuidora do imóvel em questão, alugou o bem mediante contrato de locação, de modo a auferir rendimentos necessários ao custeio do aluguel de imóvel no município de Unaí/DF, para fins de residência da família. Insta assinalar que a eficácia da r. sentença encontra-se submetida ao efeito suspensivo decorrente do recurso de apelação interposto pela ré, ainda pendente de análise por parte da egrégia 1a Turma Cível desta Corte de Justiça. Dessa forma, ainda persiste o interesse processual na solução do litígio relativo à posse do imóvel situado no Condomínio Solar de Brasília, a ser dirimido por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento formulado dos apelados formulado na petição constante do ID 43039581. Outrossim, determino a inclusão do recurso em pauta presencial, tendo em vista a objeção ao julgamento virtual ofertada no ID 42767820. Ressalto que o recurso deve ser incluído para julgamento conjunto com a Apelação Cível n. 0731523-82.2021.8.07.0001, por se tratar de processo conexo que envolve as mesmas partes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 133.